Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição entre Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (Suscitante) e Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (Suscitado). Apuração do crime de estelionato. Transferências bancárias. Regra de Competência. Art. 70, § 4o, do Código Penal. Domicílio da vítima. Vítima residente no Condomínio Ouro Vermelho I, localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico. Circunscrição Judiciária de Brasília. Conflito admitido e declarada a competência do Juízo Suscitado.